Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-80.2019.8.11.0107
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000532-80.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILSON FERRUCIO PINESSO - CPF: 389.458.869-15 (APELADO), JAYME DA SILVA NEVES NETO - CPF: 989.219.831-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), CLISTENES DE PAIVA ALMEIDA JUNIOR - CPF: 114.826.694-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXI
STÊNCIA DE DÉBITO
–
FATURA DE
ENERGIA
ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR –
PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL
–
AUTORIA NÃO PRESUMÍVEL – CÁLCULO ARITMÉTICO EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO
–
DÉBITO INEXIGÍVEL
– RECURSO
DES
PROVIDO.

Inexistindo prova
precisa
de que a anomalia no medidor tenha sido provocada pelo consumidor, não há como validar a cobrança efetivada
pela concessionária de energia elétrica,
especialmente
quando a média aritmética realizada para
recomposição do consumo é realizada em desconformidade com a Resolução
n.
414/2010 da ANEEL
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
,
visando a reforma da sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c
/
c Revisional de Débito
de n
.

1000532-80.2019.8.11.0107
, manejada por
Gilson Ferrucio Pinesso
, que julgou procedente o pedido inicia
l e declarou inexigível o débito discutido no feito (janeiro/2019), e condenou a requerida, ora
apelante, ao pagamento das
custas processuais e honorários

advocatícios,
a
rbitr
ados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 82, §2º, do CPC
.

Nas razões recursais, a apelante
s
ustenta
a legalidade do débito
cobrado a título de recup
eração de consumo
de energia, haja vista que
cumpriu as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL
, demonstrando
nos autos a existência de irregularidade no medidor, o que autoriza
a apuração de eventuais diferenças de consumo e a sua efetiva
cobrança
(id.
206681366
).

Nas contrarrazões apresentadas
no

i
d.
206681374
,
o
apelad
o
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que
o apelado a
juizou
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional de Débito de n. 1000532-80.2019.8.11.0107

em desfavor da ENERGISA Mato Grosso, objetivando a declaração da inexistência do débito no valor de R$
10
.
503
,
19
(
dez mil quinhentos e três reais e dezenove centavos)
referente à fatura de consumo de energia elétrica de
janeiro/2019 e, subsidiariamente, a revisão do débito cobrado, com redução para o mês anterior à inspeção realizada pela requerida/apelante.

O
Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos,
consignando que
o
procedimento realizado pela apelante, de forma unilateral, não pode ser considerado válido para sustentar a cobrança de valores, ainda mais sob pena de negativação do nome do autor e interrupção do fornecimento do serviço,
considerando abusiva
,
à luz da legislação consumerista
,
a conduta que coloca o consumidor em posição altamente desfavorável.

Contra essa decisão, rebela-se a apelante,
sustentando a
legalidade da cobrança

do débito cobrado a título de recuperação de consumo de energia,
sob o argumento de que
cumpriu as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL
.

O recurso não comporta provimento
.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa-concessionária litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos no CDC devem ser aplicados na sua integralidade, em prol da efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, que permite a inversão do ônus da prova. Todavia, independente da sua aplicação, no caso, nota-se que a apelante comprovou a existência dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por sua vez, a
Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica
, dispõe que:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar
a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

(...)

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo
ter
certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7o Na hipótese do § 6
o ,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.” (...)”

Outrossim, o art. 115 da mencionada resolução estabelece
o seguinte:

“
Art. 115 - C
omprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios:

I –
aplicar
o fator de correção, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório, do erro de medição;

II
– na
impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, observado o disposto no § 1º do art. 89;
(...)”

No caso dos autos,
inobstante seja conferido à apelante a possibilidade de apurar eventual diferença de consumo, como bem ponderou o juízo sentenciante
, i
nexiste certeza do débito e, quiçá, da responsabilidade do consumidor/apelado sobre eventual irregularidade observada no relógio de medição da sua residência.

Com efeito,
no julgamento do recurso administrativo interposto pelo apelado
(id.
206678824
)
, a apelante fundamentou a decisão esclarecendo que “
a distribuidora não

está atribuindo a autoria da anormalidade identificada, contudo

estamos informando que a unidade foi beneficiada pelo erro na medição,

cabendo a apuração do consumo não faturado conforme previsto

na resolução vigente.”

O
parágrafo único do artigo 167 da
Resolução n. 414/2010 da ANEEL
é expresso no sentido de
não se atribuir ao consumidor a responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada,
e, no caso dos autos, a autoria sequer é imputada ao apelado.

Ademais, a
jurisprudência d
o
Superior
Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1435885 RS 2019/0018206-
0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2019)

A média aritmética realizada pela apelante também não observou os ditames do art. 115, II da resolução da ANEEL aplicada ao caso, na medida em que os 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal utilizados pela apelante se referem ao ano de 2017, no entanto, a inspeção que deu origem ao débito discutido
na lide
foi realizada em 07/02/2019, não podendo servir para embasar o demonstrativo de cálculo, pois fora dos parâmetros exigidos pela resolução aplicável ao caso.

Assim, não poderia mesmo ser considerado válido o procedimento e devida a cobrança emitida pela distribuidora de energia apelante,
pois, como disse o próprio sentenciante, “
estar-se-ia possibilitando à requerida a
formação unilateral de uma espécie de

“título executivo” não previsto em lei, na medida em que a empresa inclui essa dívida (apurada de forma unilateral e

administrativa) em fatura de consumo a ser paga em data por ela determinada, sob pena de negativação e interrupção

no fornecimento de serviço público essencial
”.

A propósito,
colaciono os precedentes deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL.

Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.

Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor, o dano afigura-se in
re

ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.
”
(N.U 1000018-18.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE REQUERENTE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito discutido é medida que se impõe.

A suspensão no fornecimento do serviço com fundamento em débito apurado irregularmente, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, critérios observados na hipótese.
”

(N.U 1022076-17.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 02/03/2024)

Assim,
não tendo sido atribuída ao consumidor a autoria da anormalidade identificad
a

no medidor, tampouco
realizada a média aritmética de acordo com o que determina o art. 115, II da
Resolução n. 414/2010 da ANEEL
, é de se manter a sentença que declarou
inexigível o débito discutido no feito
.

Isso posto,
nego
provimento ao recurso
, mantendo
incólume
a sentença recorrida
.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor
atualizado
da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024